Tribunal: TJDFT
Processo: 0733703-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ART. 400, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO IMPUGNADA DE MANEIRA GENÉRICA PELO EXEQUENTE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. SUFICIÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. VERIFICAÇÃO PELO EXPERT NO TRABALHO TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 400, II, do CPC, dispositivo inserto na seção VI do capítulo XII do CPC, referente às provas, o juiz, ao decidir o pedido, admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se a recusa for havida por ilegítima.
2. A penalidade de presumir-se a veracidade das alegações da parte contrária é aplicável, portanto, aos casos de não exibição de documento requerido pela parte contrária para provar seu direito, mas desde que comprovada a malícia da parte na não apresentação do documento, razão pela qual se presume a veracidade do fato que se pretende provar por meio do documento.
3. Caso concreto em que o exequente se limitou a requerer a juntada de microfilmagens pelo banco executado para fins de elaboração do cálculo do valor devido, aduzindo que conteriam as verdadeiras informações a respeito das movimentações realizadas, porém não justificou em que repousaria a inveracidade ou insuficiência na documentação já colacionada pelo banco, mormente quando o perito judicial designado, mesmo sem definir a situação, informou que os relatórios juntados pelo banco não poderiam ser desconsiderados apenas pelo fato de terem sido produzidos com data atual e unilateralmente. Inaplicabilidade do previsto no art. 400, II, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.